Tribunal: TJMT
Processo: 1012333-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO No 1012333-52.2021
RECLAMANTE: ALEXSANDER FERREIRA PANTA DA SILVA.
RECLAMADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
INTERESSADO: OI S.A.
Vistos.
Presentes os requisitos de admissibilidade (art. 988 do CPC), determino que sejam requisitadas, em 10 dias, nos termos do art. 989, I, do CPC, informações da autoridade reclamada, bem como promovida a citação da parte beneficiária do acórdão impugnado para apresentar contestação, no prazo do art. 989, III, do mesmo diploma legal. Após, na forma do art. 991 do CPC, dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpridas tais determinações, façam os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator